Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-64.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002779-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS - CPF: 062.578.771-48 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), JORGE JUNIOR DA SILVA - CPF: 082.406.871-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDA SILVA GEVANO - CPF: 024.200.121-19 (APELANTE), IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 882.719.781-87 (APELANTE), AGDA MARIA DA SILVA ARRUDA PINTO - CPF: 349.298.431-20 (VÍTIMA), MARCIO JOSE DE ARRUDA - CPF: 009.934.301-04 (VÍTIMA), DAGOBERT MEYER JUNIOR - CPF: 035.925.948-00 (VÍTIMA), MARCELO GROSSI MEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE JUNIOR DA SILVA - CPF: 082.406.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002779-64.2021.8.11.0042

APELANTE: ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAL E FOTOGRÁFICO – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉU IDENTIFICADO [NAS DUAS FASES PROCESSUAIS] E RECONHECIMENTO DE FOTOGRAFIA RATIFICADO EM JUÍZO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO JUDICIAL DAS VÍTIMAS SEGUROS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, V, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – OFENDIDOS QUE PERMANECERAM SOB O JUGO DOS CRIMINOSOS POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ANTE O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – VÍTIMA E PATRIMÔNIOS DISTINTOS – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA – TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA TODAS AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL CONSTATADA
DE OFÍCIO
– CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA FINAL REDIMENSIONADA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo
” (TJ/MT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045).

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado.

Inviável o decote da majorante do art. 157, §2º, V, do Código Penal, quando demonstrado que o agente restringiu a liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante e que extrapolou o necessário para consumação do delito patrimonial.

Independentemente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal.

A intensa ameaça no roubo – exercida mediante arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas e na presença de uma criança – constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável (Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o montante final da reprimenda.

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (Súmula n. 443/STJ).

O
quantum
definitivo da pena, aliado à presença de circunstâncias judiciais desfavorável, são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002779-64.2021.8.11.0042

APELANTE: ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos PJE n. 1002779-64.2021.811.0042), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, mediante restrição à liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo], em concurso formal de delitos [artigo 157, §§2º, II e V, 2º-A, I, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal].

Em suas razões, a defesa postula a absolvição do acusado sob o argumento de que:
1)
os reconhecimentos fotográfico e pessoal não observaram o artigo 226, do Código de Processo Penal;
2)
inexistem provas seguras e incontestes da autoria delitiva, cabendo, no seu entender, a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede:
3)
a exclusão da causa de aumento atinente à restrição à liberdade das vítimas e do concurso formal de crimes, haja vista que a empreitada criminosa “
durou cerca de 5 (cinco) minutos
” e a conduta delitiva “
atingiu patrimônio único (da unidade familiar)
”;
4)
a readequação da pena-base, uma vez que todas as vetoriais foram negativadas de forma inidônea;
5)
a substituição do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto [doc. digital n. 129962897].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 129962907].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 135152180].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002779-64.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 12 de março de 2020, por volta das 17h:15m, na residência particular situada na Rua Neif Feguri, nº 360, no Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados Jorge Junior da Silva e Roberto Azides Barros dos Santos, na companhia de terceira pessoa ainda não identificada, acordados entre si e mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, não apreendida, renderam as resistências das vítimas Agda da Silva Arruda e Márcio José de Arruda e subtraíram os objetos descritos no auto de apreensão de fls. 46.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, o proprietário da residência, ora vítima, Senhor Dagoberto Meyer Junior ausentou-se de casa por um determinado instante, deixando a vítima Agda cuidando de um bebê e a vítima Marcio fazendo serviços de jardinagem.

Ocorre que, no horário descrito, aproximou-se um veículo Palio, cor cinza, placas JZM-3784, com três indivíduos, do qual os denunciados desceram e de arma em punho, renderam inicialmente a vítima Márcio e a conduziram para o interior da residência, onde se encontrava Agda e o bebê, os quais foram também rendidos e levados todos para o interior de uma despensa, ficando por tempo razoável com suas liberdades restringidas.

Evidencia-se ainda que, durante a abordagem, os denunciados subtraíram um aparelho de telefone celular pertencente a vítima Agda, bem como dois televisores pertencentes ao proprietário da residência, Senhor Dagobert.

De posse dos dados do veículo, uma semana após, os policiais lograram êxito em localizá-lo no Bairro Dom Aquino, nesta cidade, sendo conduzido pelo denunciado Jorge Junior, o qual inicialmente acabou por confessar aos policiais sua participação nesse crime, afirmando que no momento do crime de roubo dirigia o veículo, bem como apontou os outros dois comparsas como sendo as pessoas conhecidas por “Zé” e “Bolinho”, vindo este ser identificado como sendo o denunciado Roberto Azides.

Importante consignar que, antes mesmo da delação feita por Jorge, as vítimas já haviam reconhecido a pessoa de Roberto Azides por meio de fotografia e após sua prisão, ratificaram o reconhecimento, desta feita, pessoalmente.

Indagado formalmente sobre os fatos, o denunciado Jorge Junior apesar de confirmar ser o proprietário do carro utilizado na prática criminosa, negou participação no crime, alegando que no dia dos fatos, tinha emprestado o veículo ao seu amigo “Zé”, contudo não deu maiores detalhes de onde o mesmo poderia ser encontrado.

Já o denunciado Roberto Azides, inquirido sobre os mesmos fatos, preferiu fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Assim agindo, fica evidente que os denunciados Jorge Junior da Silva e Roberto Azides Barros dos Santos incorreram na figura típica descrita no artigo 157, § 2º, II e V c/c § 2º-A, I do Código Penal, por duas vezes, qual seja, roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. [...]”
(doc. digital n. 129962770).

Encerrada a instrução processual, o juiz singular julgou a exordial ministerial parcialmente procedente e condenou ROBERTO AZIDES BARROS DOS SANTOS pelo crime de roubo majorado [art. 157, §§2º, II e V, 2º-A, I, do Código Penal], em concurso formal de delitos. Além disso, absolveu JORGE JÚNIOR DA SILVA da prática do mesmo delito, com fulcro no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Não obstante a alegação de que os reconhecimentos [pessoal e fotográfico] não observaram as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, e de que não há provas suficientes da autoria delitiva, os pedidos não comportam provimento.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de avaliação indireta (doc. digital n. 129965699), termos de reconhecimento (docs. digitais n. 129965699 e 129962750), boletins de ocorrência e imagens fotográficas do sistema de vigilância da residência das vítimas, relatório de investigação (doc. digital n. 129962750) e nos depoimentos testemunhais.

O termo de reconhecimento de pessoa, elaborado pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá-MT, registra que MÁRCIO JOSÉ DE ARRUDA compareceu à Delegacia e forneceu as características físicas do suspeito; depois disso, ROBERTO foi perfilado, lado a lado e em ambiente próprio, com outros envolvidos na prática delituosa, momento em que a testemunha o identificou como sendo um dos autores do delito.

Em momento posterior, MÁRCIO e a ofendida AGDA MARIA DA SILVA ARRUDA PINTO compareceram no destacamento policial, quando, após visualizarem as fotos extraídas do sistema de arquivo, reconheceram a imagem de ROBERTO como sendo de um dos indivíduos que praticou o assalto na residência.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, a testemunha, MÁRCIO, e as vítimas, AGDA MARIA e DAGOBERT MEYER JÚNIOR, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE estava no canteiro externo da residência trabalhando de jardineiro; QUE o declarante informou que viu aproximar um veículo Pálio, cor escura, com rodas esportivas; QUE logo em seguida foi abordado por 3 suspeitos; [...] QUE o primeiro suspeito ordenou que o declarante entrasse e não era para correr; QUE nesse momento o declarante visualizou o segundo suspeito [...]; QUE o terceiro suspeito o declarante não teve contato visual; QUE o primeiro suspeito revistou o declarante e disse: “cadê seu celular?”; QUE o declarante informou que não tinha, mas na verdade o havia deixado na parte externa da residência; QUE o primeiro suspeito visualizou a dispensa da residência e ordenou que entrasse no local o declarante, a empregada da casa e a bebê; QUE o declarante informa que o primeiro suspeito trancou as vítimas na dispensa e a partir desse momento só conseguiam ouvir sons dos suspeitos organizando os produtos do roubo; QUE o declarante relata que o roubo foi muito rápido, por volta de 10 minutos [...]”
(declarações de MÁRCIO - doc. digital n. 129962750).

“
[...] QUE é cozinheira da residência e no dia 12.3.2020, por volta das 17h 15min estava na cozinha com um bebê; QUE a declarante estava falando no celular; QUE em determinado momento foi surpreendida por trás com um suspeito moreno claro [...]; QUE o suspeito retirou o celular das mãos da declarante e imediatamente a conduziu com o bebê e o jardineiro que estava prestando serviços na casa para dentro da dispensa de alimentos; QUE a declarante relata que foi muito rápido e devido a ser surpreendida e conduzida ao local não teve mais contato visual com nenhum outro suspeito; QUE a declarante informa que foi levado seu aparelho Motorola Moto 67 Play [...]; QUE a equipe de investigadores [...] após colher informações sobre as características dos suspeitos, selecionou fotos de alguns suspeitos de roubos; QUE a declarante reconheceu como sendo quem a rendeu na cozinha ROBERTO AZIDES BARROS DOS SANTOS; Que a declarante informa que durou cerca de 3 minutos e o prejuízo foi de R$ 813,90 [...]”
(depoimento de AGDA MARIA – doc. digital n. 129962750).

“
[...] QUE no dia do fato recebeu uma ligação de sua vizinha que informou que sua casa havia sido roubada; QUE o declarante se dirigiu à sua casa imediatamente, pois havia deixado na sua casa seu neto menor, a babá Sra., Agda e o jardineiro [...]; QUE o declarante relata que ao chegar na sua residência foi informado do fato e após visualizar câmeras de segurança identificou que o portão da residência havia ficado encostado, pois o jardineiro estava realizando trabalhos externos; QUE nos autos deste AIP foi anexado anteriormente fotos preto e branco dos suspeitos, do veículo utilizado para dar suporte [...]; QUE o declarante relata que não houve nenhum tipo de agressão às vítimas e todo o roubo durou por volta de 5 minutos; QUE o declarante relata que por volta de 2h após o fato o jardineiro entrou em contato com o declarante e disse que talvez ele fosse pensar que ele tivesse relação com o roubo por ser a primeira vez que estava fazendo serviço na residência e se o declarante precisasse de apoio ele tinha contatos que poderiam ajudar a arrumar fotos para identificar os suspeitos; QUE o prejuízo material foi em torno de R$ 7.000,00 [...]”
(depoimento de DAGOBERT - doc. digital n. 129962750).

Corroborando as declarações prestadas, os investigadores de polícia elaboraram o Relatório de Investigação n. 1353/2020, do qual destaco o seguinte excerto,
verbis
:

“
[...] Em contato com a vítima DAGOBERT, proprietário da residência, esse informou que o imóvel possui câmeras de vigilância, contudo, devido ao lapso temporal, não foi possível localizar em que dispositivo foram armazenadas as imagens do fato, restando apenas “prints” do momento em que os suspeitos adentraram a casa, bem como do veículo utilizado por eles na fuga, tratando-se de um veículo Fiat Pálio de cor cinza e placa JZM-3784.

Ademais, no dia 29.3.2020, uma equipe da ROTAM, durante patrulhamento, deparou-se com o referido veículo [...] e os policiais realizaram a abordagem do condutor JORGE JÚNIOR DA SILVA [...]. Conforme consta no BO n. 2020.85749, o suspeito JORGE teria dito aos policiais militares que havia participado do roubo, conduzindo o veículo Fiat Pálio para dar apoio aos demais suspeitos, mencionados por ele como sendo o vulgo “Bolinho” e outro de alcunha “Zé”, ambos moradores do Bairro Dom Aquino.

Com base nestas informações, esta equipe de investigadores realizou diligências pelo Bairro Dom Aquino [...] e a partir da coleta de informações [...] logramos êxito na identificação do arguido conhecido como “Bolinho”, tratando-se de ROBERTO AZIDES BARROS DOS SANTOS.

Cabe destacar que as vítimas MÁRCIO e AGDA foram as pessoas que tiveram contato direto com os criminosos [...] os quais ao visualizar o acervo fotográfico de criminosos desta Delegacia, reconheceram ROBERTO como sendo um dos autores do roubo.

[...]

Ressalta-se que os suspeitos ROBERTO [...] e JORGE [...] possuem passagens criminais por diversos crimes, dentre eles, porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas [...].

Anexo com imagens do roubo:

1.

Suspeito Roberto Azides Barros dos Santos aborda a vítima Márcio José de Arruda;

2.

Segundo suspeito não identificado;

Veículo fiat pálio, placa JZM-3784, apreendido pela PM e que estava sendo conduzido por JORGE [...]”
(doc. digital n. 129962750).

Noutro giro, o coacusado, JORGE, quando interrogado, asseverou:

“
[...] QUE nega ter participado do crime aqui apurado; QUE soube dos fatos cerca de 1 mês depois quando foi abordado por policiais militares [...]; QUE naquela ocasião foi abordado por estar conduzindo o veículo Pálio suspeito de ter sido utilizado na data do crime; QUE o interrogando é proprietário do veículo citado [...] e na data do crime [...] se recorda de tê-lo emprestado para a pessoa do “zé” [...]; QUE fez o empréstimo por amizade, mas afirma que não era do seu conhecimento que “Zé” pretendia praticar o crime; [...] QUE quanto à pessoa de “Bolinha” (Roberto Azides) o interrogado afirma que já estudaram juntos, mas não possuem relacionamento de amizade [...]”
(doc. digital n. 129965699).

O apelante, ao ser auscultado pela autoridade policial, utilizou-se de seu direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 129965699).

Em juízo, foram ouvidas as vítimas, AGDA e DAGOBERT, as testemunhas, MÁRCIO, ELIAS LOPES SCHUINA, MANOEL WALMOR CORREA, APARECIDA SILVA GEVANO e ROSELI PROENÇA NAVARROS SILVA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nessa etapa, AGDA afirmou que o jardineiro MÁRCIO estava na frente da residência, com o portão aberto, quando foi abordado pelos assaltantes. Asseverou que estava na cozinha, junto com a neta do proprietário da casa, quando os assaltantes lhe renderam. Acrescentou que um dos agentes portava uma arma de fogo e que teve seu celular subtraído. Disse que o assaltante ficava apontando a arma de fogo na sua direção, lhe pedia dinheiro e que a trancou, junto com o bebê e o jardineiro, no interior de uma dispensa por, aproximadamente, 60min (sessenta minutos). Declarou ter identificado a fotografia de ROBERTO porque ele estava de “cara limpa”, porém, verberou que, na Delegacia de Polícia, estava bastante nervosa em decorrência da situação vivenciada. Narrou que ficou “bastante traumatizada” com o episódio e que, inclusive, em determinado dia, saiu da residência onde trabalha “
sem sapato, sem bolsa, sem nada
” (arquivo digital – nome da mídia: 24.05.2021 - 14H00MIN - ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS E JORGE JUNIOR DA SILVA - 1002779-64.2021-20210524_154728-Gravação de Reunião.mp4).

A vítima DAGOBERT asseverou que estava a caminho de sua empresa quando recebeu uma ligação de uma vizinha, lhe informando que sua residência havia sido furtada, razão pela qual alterou o trajeto e se dirigiu para o seu imóvel. Afirmou que, no local, encontrou sua empregada AGDA, sua neta de 2 (dois) anos de idade, e também notou que haviam sido subtraídos 2 (dois) televisores. Disse possuir um sistema de câmeras na residência e que pôde ver toda a ação criminosa, inclusive a fisionomia dos assaltantes e o veículo por eles utilizado. Confirmou que AGDA continua trabalhando na sua residência, porém em decorrência do “fatídico episódio”, não consegue ficar sozinha no local. Por fim, identificou o “
print”
apresentado em juízo como sendo das filmagens registradas por suas câmeras de segurança (arquivo digital – nome da mídia: 24.05.2021 - 14H00MIN - ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS E JORGE JUNIOR DA SILVA - 1002779-64.2021-20210524_154728-Gravação de Reunião.mp4).

O Sargento da Polícia Militar, ELIAS, não pôde acrescentar maiores informações porque não se recordou dos fatos (arquivo digital – nome da mídia: 24.05.2021 - 14H00MIN - ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS E JORGE JUNIOR DA SILVA - 1002779-64.2021-20210524_154728-Gravação de Reunião.mp4).

O Subtenente da Polícia Militar, WALMOR, confirmou ter participado da prisão de JORGE, ocorrida dias depois do roubo. Asseverou que chegaram à pessoa dele após o localizarem no veículo Fiat Pálio, cuja placa havia sido flagrada nas filmagens do circuito de segurança da casa da vítima. Disse que, após entrevistá-lo, ele relatou à equipe que participou do crime junto com dois indivíduos alcunhados de “gordinho” e “zé”, mas que não entrou no imóvel e somente atuou como “motorista de fuga”. Revelou que, na Delegacia de Polícia, JORGE confirmou a participação de ROBERTO no roubo, inclusive o reconheceu no “print” extraído do sistema de câmeras da residência (arquivo digital – nome da mídia: 24.05.2021 - 14H00MIN - ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS E JORGE JUNIOR DA SILVA - 1002779-64.2021-20210524_154728-Gravação de Reunião.mp4).

A testemunha MARCIO afirmou que estava trabalhando como jardineiro na residência de DAGOBERT quando, em determinado momento, notou o veículo – um Fiat Pálio, de cor escura –, trafegando, de forma suspeita, na frente do imóvel. Asseverou que ficou receoso e desconfiado da atitude dos ocupantes do automóvel, razão pela qual se dirigiu para o portão da residência para fechá-lo; contudo, logo foi rendido por ROBERTO. Acrescentou que entrou com os assaltantes na residência e AGDA estava conversando no celular, razão pela qual não notou, de início, a presença deles. Disse que eles tomaram o celular dela e que o levaram, junto com ela e uma criança pequena, para o interior de uma dispensa. Declarou que ficaram trancafiados por, aproximadamente, 60min (sessenta minutos) e que só foram resgatados por uma vizinha, que notou o portão da residência aberto e ouviu os gritos deles. Por fim, declarou que viu, claramente, o rosto de ROBERTO, além de tê-lo reconhecido na Delegacia de Polícia e na transmissão da audiência de instrução e julgamento (arquivo digital – nome da mídia: 10.06.2021 - 14H00MIN - ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS e outro - 1002779-64.2021.8.11.0042-20210610_142311-Gravação de Reunião.mp4).

APARECIDA e ROSELI nada acrescentaram sobre a participação de ROBERTO no crime (arquivo digital – nome da mídia: 10.06.2021 - 14H00MIN - ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS e outro - 1002779-64.2021.8.11.0042-20210610_142311-Gravação de Reunião.mp4).

O apelante negou os fatos que lhe foram imputados, limitando-se a dizer que, no dia do ocorrido, estava trabalhando e que apenas conhecia JORGE porque já haviam estudado juntos quando tinham 13 (treze) anos de idade (arquivo digital – nome da mídia: 10.06.2021 - 14H00MIN - ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS e outro - 1002779-64.2021.8.11.0042-20210610_151055-Gravação de Reunião.mp4)

O coacusado JORGE também refutou ter participado do assalto, porém, confirmou que o veículo utilizado no roubo lhe pertence. Asseverou que as declarações de ROBERTO não condizem com a verdade, haja vista tê-lo encontrado, junto com outro indivíduo alcunhado de “Zé”, na tarde dos fatos. Afirmou que emprestou seu automóvel para ROBERTO, uma vez que o conhecia de longa data e que ele lhe disse que iria usá-lo para “buscar uma mulherada”. Declarou que, mais tarde naquele dia, ROBERTO lhe devolveu o veículo, mas não ficou sabendo do ocorrido. Por fim, relatou que muito tempo depois, quando estava trafegando com seu veículo, foi abordado e preso por Policiais Militares, os quais afirmavam que ele tinha participado do assalto (arquivo digital – nome da mídia: arquivo digital – nome da mídia: 10.06.2021 - 14H00MIN - ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS e outro - 1002779-64.2021.8.11.0042-20210610_151055-Gravação de Reunião.mp4).

A versão apresentada por ROBERTO, de que não cometeu o roubo que lhe é imputado na denúncia, se encontra totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

O coacusado JORGE refutou a versão apresentada pelo apelante – no sentido de que estava trabalhando na tarde dos fatos –, asseverando que o encontrou, na companhia de “zé”, e que lhe emprestou seu veículo Fiat Pálio – que foi reconhecido por uma das testemunhas e também filmado nas gravações do circuito de segurança da residência da vítima –, pouco antes do ocorrido.

O apelante também foi identificado pela testemunha MÁRCIO, nas duas fases processuais, como um dos autores do roubo, sem qualquer hesitação ou dúvida, sobretudo porque foi ele o responsável por rendê-lo e por estar de “cara limpa”, possibilitando a completa visualização de seu rosto.

A despeito de a defesa alegar a nulidade da identificação, o reconhecimento ocorrido em sede policial observou as disposições legais do artigo 226, do Código de Processo Penal, ou seja, com a apresentação de várias pessoas, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a denotar maior veracidade/credibilidade.

Depois, o reconhecimento pessoal, por ser
prova subsidiária
, é cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime; contudo, se o conjunto probatório evidencia a participação do agente na empreitada criminosa, a identificação sequer se mostra necessária.

Ademais, eventuais falhas no reconhecimento procedido na fase do inquérito policial – o que, repita-se
não é o caso dos autos
–, ficam superadas no momento em que, na instrução processual, a testemunha ratifica a participação de ROBERTO na empreitada criminosa.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PROVA IDÔNEA. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp 1.204.990/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/3/2018). 2. As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO MILITAR. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 24. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO [...] "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. In casu, o reconhecimento fotográfico do paciente foi ratificado em juízo pelas vítimas, que reconheceram o réu como o autor dos delitos, inexistindo a nulidade suscitada" (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 6/12/2017). Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido”
(RHC 70.238/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Cumpre destacar ainda que o proprietário da residência, DAGOBERT, embora não estivesse presente no momento do crime, confirmou na audiência de instrução e julgamento que acessou as gravações do circuito interno de câmeras de sua residência e pôde visualizar a fisionomia dos assaltantes, além do veículo utilizado por eles para se evadir do local. Disse ter entregado os arquivos para a Polícia e que, naquela oportunidade, reconheceu a semelhança da fotografia de ROBERTO com a imagem extraída das filmagens. Por fim, asseverou que o “
print
” mostrado pelo juiz é o mesmo que entregou aos agentes de segurança e se trata do momento exato que ROBERTO rendeu MÁRCIO e entrou no imóvel.

Não bastasse isso, o policial militar MANOEL reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, no sentido de que foi o responsável por abordar o coacusado JORGE, dirigindo o automóvel capturado nas filmagens da residência da vítima, e que ele confessou ter praticado o roubo junto com outros dois indivíduos. Narrou ainda que, em momento posterior, apurou-se que um dos assaltantes se tratava da pessoa de ROBERTO, confirmando, sem sombra de dúvidas, o envolvimento dele na prática criminosa.

Destarte, inexistindo provas que amparem a versão exculpatória, não há se falar na ausência de provas para a manutenção do édito condenatório. Confira-se:

“
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico. Consta dos autos, todavia, que foi (...) realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e (...) entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP
” (STJ, AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, 18/06/2021)

“
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal
” (TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021)

“
[...]

Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações seguras da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação
” (TJMT, N.U 1014325-73.2020.8.11.0003, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 26/07/2021)

Em relação ao afastamento da causa de aumento de pena decorrente da restrição de liberdade das vítimas, o pedido não comporta acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
” (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

In casu
, as imagens do circuito de câmera da residência mostram que os ofendidos foram rendidos por volta das 18h 42min.

Para facilitar a ação criminosa, MÁRCIO, AGDA e uma criança pequena foram conduzidos para o interior de um cômodo do imóvel, onde foram mantidos trancados até o término do assalto.

Apesar de as vítimas terem narrados em sede policial que “tudo aconteceu muito rápido”, em juízo alteraram as versões anteriormente apresentadas, afirmando que a empreitada delituosa durou, aproximadamente, 60min (sessenta minutos), o que autoriza a manutenção da causa de aumento.

Nesse diapasão, trago precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade do ofendido por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, bem como pelo fato da vítima ter sido amarrada e trancada em um quarto. [...]”
(TJ/MT, N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022)
.

“[...] Deve ser mantida a majorante prevista no §2.º, inc. V, do art. 157, do Código Penal, quando tanto as declarações prestadas pelas vítimas quanto a confissão dos acusados revelam que os ofendidos permaneceram com a liberdade ambulatorial constrita por aproximadamente uma hora, período juridicamente relevante e superior ao necessário para a execução do crime. [...]
(TJ/MT, N.U 1000163-15.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Quanto ao pleito defensivo de extirpação do concurso formal de crimes, a sentença também não merece reparos.

Das provas produzidas nos autos extrai-se que foram subtraídos:
1)
um celular Motorola G7 Play de propriedade de
AGDA
;
2)
dois televisores Samsung da vítima
DAGOBERT
.

Destarte, descabido o argumento de se tratar de crime único, haja vista não serem as vítimas pertencentes ao mesmo núcleo familiar e também por terem sido atingidos 2 (dois) patrimônios distintos, de modo que ficou caracterizado o concurso formal, nos moldes do artigo 70, do Código Penal. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO [...] RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO NOS DELITOS DE ROUBO – INADMISSIBILIDADE [...] É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos (STJ, HC n. 117.994/SP)”
(N.U 1008547-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecida na sentença, mais especificamente à primeira fase dosimétrica, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais não foram avaliadas de forma idônea.

Transcrevo o excerto que trata da matéria:

“Quanto
a CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se anormal à espécie delitiva praticada, eis que, consoante declarações da vítima Agda, nem mesmo o seu desespero e tampouco a presença de uma criança recém-nascida, foram suficientes para comover o acusado, que continuava a apontar a arma de fogo em direção das mesmas, colocando em risco uma criança indefesa, até o momento em que resolveu trancá-las na dispensa da residência, fato este que ao meu ver, autoriza a valoração negativa do vetor culpabilidade, pois, tenho que a reprovabilidade de sua conduta é exacerbada
.

Quanto aos ANTECEDENTES, é o réu é tecnicamente primário.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, inexistem elementos para valorar.

Os MOTIVOS do CRIME são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro fácil.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, é de sopesar também de forma desfavorável ao réu, haja vista, ter sido praticado o crime em concurso de pessoas, cuja circunstancia não é impeditiva de ser reconhecida e aplicada nesta fase, a teor do que estabelece o enunciado 32 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.

AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME encontram-se reveladas pelo grande abalo psicológico retratado pela vítima Agda Maria da Silva Arruda Pinto, que foi categórica ao afirmar os traumas vivenciados após ser vítima do crime perpetrado, afirmando que não consegue mais ficar sozinha em seu local de trabalho, além de também ter relatado em juízo, que já apresentou confusão mental algumas vezes, ao ponto de ter ido embora do trabalho, sem se atentar que estaria descalça e sem qualquer de seus pertences, o que sem sombra de dúvidas, demonstra danos trazidos pelo crime praticado nos autos, devendo ser valorado negativamente
.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para o evento criminoso.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Dessa maneira, considerando que
foram reconhecidas 03 (Três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, qual sejam, a) CULPABILIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, elevo a pena em 02 (Dois) anos e 03 (Três) meses de reclusão, dessa maneira, fixo a PENABASE em 06 (Seis) anos e 03 (Três) meses de reclusão
”
(doc. digital n. 129962869)

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juiz sentenciante estabeleceu a pena basilar em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis as vetoriais relativas à “
culpabilidade
” do agente, às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à “
culpabilidade
” do agente, agiu acertadamente o juízo ao considerá-la desfavorável, porquanto a ameaça,
quando intensa
– no caso o agente apontou a arma de fogo para a vítima e para a criança, que estava no seu colo, durante todo o
iter
criminoso – é circunstância que foge à normalidade da espécie delitiva, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à culpabilidade, foi destacado o modus operandi do agravante, que consistiu, entre outras ações conjuntas, ou fazer refém uma menina menor de idade, a qual teve uma arma apontada para a sua cabeça durante a empreitada criminosa, com o fim de coagir as demais vítimas. Logo, não há que se falar em bis in idem, pois a majoração da reprimenda não se deu, exclusivamente, em razão do número de vítimas [...]”
(AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA [...] A menção de que o delito foi cometido por dois três agentes, com emprego de arma de fogo e exacerbada violência real contra uma senhora, não sem mencionar as ameaças psicológicas com a arma ostentada durante toda a empreitada criminosa -, demonstra ineludivelmente, a maior gravidade do comportamento ilícito, a justificar o aumento da pena na terceira fase acima da fração mínima, sem violação da Súmula n. 443 do STJ. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 439.757/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS I, II E V C/C ART. 70 [POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL] C/C ART. 158, §3.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS IDÔNEOS PARA DESABONAR A CULPABILIDADE DO AGENTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APELANTE QUE AGIU COM EXTREMADA AGRESSIVIDADE – ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA [...] Tendo em vista que a violência e a grave ameaça empregadas pelo insurgente foram exacerbadas, máxime porque se encontrava em posição de domínio frente aos sujeitos passivos, os quais se mostraram colaborativos e, ainda assim, sofreram [...] ameaças de morte mediante o encostamento de armas engatilhadas em suas cabeças [...] faz-se impositiva a manutenção da carga negativa imposta na culpabilidade do agente, porquanto acentuada a reprovabilidade da conduta [...]”
(Ap. 47139/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RECURSO DESPROVIDO [...] A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A violência real empregada no crime de roubo, notadamente pela intensa intimidação das vítimas, colocando a arma em suas cabeças, ameaçando-os de morte na presença do filho menor, revela o maior desvalor da ação criminosa e é suficiente para negativar a vetorial da culpabilidade [...]”
(Ap. 75682/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017)

De igual forma, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
circunstâncias
” do crime, uma vez que o juiz singular utilizou uma das causas de aumento da pena – referente ao concurso de pessoas –, para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Por fim, também não vejo óbice na desvaloração da vetorial atinente às “
consequências
” do crime, em razão do intenso trauma acometido à uma das vítimas, notadamente em razão da violência perpetrada durante a empreitada criminosa.

Como bem destacado no
decisum
, AGDA relatou em juízo que ficou extremamente abalada, a ponto de não mais conseguir ficar sozinha no seu local de trabalho. Além disso, foi enfática nas suas declarações ao asseverar que inclusive apresentou constantes episódios de “
confusão mental
”, a ponto de “
ir embora do trabalho descalça”
e “
esquecer diversos pertences na residência
”.

O trauma psicológico provocado pelo agente está além da violência necessária para a consecução do crime, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial,
verbis
:

"[...] Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o trauma causado às vítimas não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, tendo a família, inclusive, colocado o seu imóvel à venda [...]"
(HC 317.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

“

[...] Relativamente às consequências do crime, delineou o magistrado sentenciante os traumas psicológicos graves derivados do ilícito, ressaltando que os ofendidos se mudaram da residência onde os fatos ocorreram, os adolescentes vítimas vivem sobressaltados e a ofendida Andressa passou a fazer uso de fortes medicamentos para dormir e tentar ter uma vida normal, efeitos particularmente mais gravosos às vítimas, não havendo, do mesmo modo, teratologia manifesta a ensejar a concessão excepcional da ordem de ofício. Precedentes [...]"
(HC 366.444/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016)

Por esta razão, mantenho a negativação de
todas
as vetoriais; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz majorou a pena-base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, ou seja, em montante superior à fração de 1/6 (um sexto), a qual entendo como sendo mais favorável ao acusado.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6ª Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavorável a “
culpabilidade
” do agente, as “
circunstâncias
” e as “
consequências
” do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, encontrando a reprimenda de
6 (seis) anos de reclusão
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, mantenho a única atenuante reconhecida pelo juízo singular, qual seja, a menoridade relativa, conservando a fração de diminuição de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Embora não haja pedido da defesa, observo que a terceira fase
também deve ser ajustada
.

A jurisprudência dos tribunais superiores se alinha “
no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
” (STJ, AgRg no HC 705.554/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

No presente caso, a orientação não foi observada, conforme se lê neste trecho da sentença:

“Na 3ª e última fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto, devido a existência da causa de aumento prevista no § 2º, V, do Artigo 157 do Código Penal, qual seja, a restrição de liberdade das vítimas, majoro a reprimenda no mínimo legal, utilizando a fração de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 ( Seis )anos 11 ( Onze ) meses e 11 ( Onze ) dias.

[...]

Outrossim, considerando ainda a incidência da causa de aumento prevista no §2º-A, I, do artigo 157 do Código Penal, qual seja, a violência exercida com emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda utilizando a fração de 2/3 (dois terços), encontrando assim a PENA de 11 ( Onze ) anos 06 ( Seis ) meses e 28 ( Vinte e Oito ) dias de reclusão”

A presença de várias majorantes, por si só, não autoriza a aplicá-las cumulativamente terceira etapa da dosimetria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais. 2. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...]”
(STJ, AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

Destarte, ante a carência de fundamentos concretos, na terceira etapa deve ser mantido apenas o acréscimo de 2/3 (dois terços), decorrente do uso de arma de fogo (CP, art. 68, parágrafo único), encontrando a reprimenda de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na etapa final, reconhecido o concurso formal, utilizo a fração eleita pelo juiz
a quo
[1/6 (um sexto)], tendo em vista a ocorrência de
2 (duas) infrações
, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida em
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Cumpre ressaltar ainda que, embora o crime imputado ao apelante preveja – no seu preceito secundário – o pagamento de multa, não tendo sido ela fixada pelo juízo sentenciante e não havendo insurgência do Ministério Público, não pode este Tribunal estabelecê-la, por implicar em
reformatio in pejus
.

Por derradeiro, o regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, haja vista a existência de circunstâncias e o
quantum
final reajustado.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo e redimensiono a reprimenda imposta, ficando o réu,
ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS
, condenado à pena de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo incólume os demais capítulos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022